Tribunal: TJSP
Processo: 2174799-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Monitória – Cumprimento de sentença – Decisão que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel constrito por ser bem de família – Pretendido pelo agravante que seja afastada a impenhorabilidade e restaurada a penhora – Descabimento – Imóvel que não foi dado pelo agravado em garantia do débito em discussão, mas em garantia do débito contraído em face da esposa do agravante, o qual é objeto da

Ementa:
Monitória – Cumprimento de sentença – Decisão que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel constrito por ser bem de família – Pretendido pelo agravante que seja afastada a impenhorabilidade e restaurada a penhora – Descabimento – Imóvel que não foi dado pelo agravado em garantia do débito em discussão, mas em garantia do débito contraído em face da esposa do agravante, o qual é objeto da execução por ela proposta – Possibilidade de que o produto da alienação do imóvel nos autos da execução seja utilizado para o pagamento de ambas as dívidas, conforme postulado pela esposa do agravante naqueles autos – Circunstância de o imóvel ter sido ofertado pelo agravado em garantia de dívida diversa que não importa em renúncia à proteção da impenhorabilidade no tocante à dívida em questão – Descabimento da aplicação da pena por litigância de má-fé ao agravado – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751140
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2174799-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CHRISTOS
ARGYRIOS MITROPOULOS, é agravado ROBERTO ANTONIO SCHNEIDER
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174799-90.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 33935 Digital
AGRV.No: 2174799-90.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (11a Vara Cível Central)
AGTE. : Christos Argyrios Mitropoulos
AGDO. : Roberto Antonio Schneider Júnior
Monitória
Cumprimento de sentença
Decisão que
reconheceu a impenhorabilidade do imóvel constrito por ser
bem de família Pretendido pelo agravante que seja afastada a
impenhorabilidade e restaurada a penhora Descabimento
Imóvel que não foi dado pelo agravado em garantia do débito
em discussão, mas em garantia do débito contraído em face da
esposa do agravante, o qual é objeto da execução por ela
proposta Possibilidade de que o produto da alienação do
imóvel nos autos da execução seja utilizado para o pagamento
de ambas as dívidas, conforme postulado pela esposa do
agravante naqueles autos Circunstância de o imóvel ter sido
ofertado pelo agravado em garantia de dívida diversa que não
importa em renúncia à proteção da impenhorabilidade no
tocante à dívida em questão Descabimento da aplicação da
pena por litigância de má-fé ao agravado Agravo desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento (fl. 1), interposto,
tempestivamente, da decisão proferida em ação monitória (fls. 1/5 dos autos da
monitória), fundada em contrato de empréstimo efetivado por meio de transferência
bancária (fls. 2, 10 dos autos da monitória), em fase de cumprimento de sentença (fls.
133/138 dos autos da monitória), que deferiu o pedido formulado pelo agravado, para
que fosse reconhecida a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 237.845 do 11o
CRI da Capital (fls. 166/172 dos autos de cumprimento de sentença), ao abrigo dessa
fundamentação: “Da análise dos documentos apresentados pelo executado, forçoso
reconhecer que o imóvel de fls. 27/30 [dos autos de cumprimento de sentença], sobre o
qual recaiu a penhora, constitui-se bem de família. A citação do réu se deu no endereço
indicado, a petição de embargos monitórios indicou este endereço como o domicílio do
réu, e os documentos juntados à época (boletim de ocorrência) também o declinavam
como domicílio (...)” (fl. 37).
Sustenta o agravante, exequente na aludida ação, em síntese, que:
o agravado foi condenado no pagamento da quantia de R$ 964.399,66; postulou a
penhora do imóvel de matrícula no 237.845 do 11o CRI da Capital; após esclarecimentos
sobre a hipoteca gravada na matrícula do referido imóvel, comprovando que a garantia
decorre de dívida contraída pelo agravado em face de sua esposa, foi deferida a
penhora; depois de averbada a penhora, o agravado, em total demonstração de má-fé,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174799-90.2020.8.26.0000 -Voto no
3
alegou a impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família e o único que possui,
tendo sobrevindo a decisão recorrida; a hipoteca constante da matrícula do imóvel teve
origem em débito contraído em proveito da entidade familiar; deve ser afastado o
instituto da impenhorabilidade do bem de família e restaurada a penhora, com o
prosseguimento dos atos expropriatórios; o agravado, apesar de intimado da penhora,
deixou de apresentar qualquer resistência ao ato constritivo, vindo, depois de sete
meses, a tumultuar o processo e opor resistência injustificada ao seu andamento; há de
ser reconhecida a litigância de má-fé do agravado, nos termos do art. 80, incisos I e IV,
do atual CPC, aplicando-se a multa prevista no art. 81 do mesmo diploma legal (fls.
4/9).
Houve preparo do agravo (fls. 63/64).
Foi apresentada resposta pelo agravado (fls. 47/58).
É o relatório.
2. Não merece prosperar o reclamo manifestado pelo agravante.
Explicando:
2.1. É possível a satisfação do crédito pelo exequente por meio
do imóvel objeto de garantia hipotecária ofertada pelo devedor, ainda que nele resida e
ainda que seja o único de sua propriedade.
Discorrendo sobre o inciso V do art. 3o da Lei no 8.009, de
29.3.1990, que determina que a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de
execução, salvo se movido para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como
garantia real pelo casal ou entidade familiar, esclarece ÁLVARO VILLAÇA
AZEVEDO que:
“A seu turno, mostra-se correta, a meu ver, a possibilidade de
penhora de bem de família, para execução de hipoteca sobre ele
instituída, em razão de oferecimento do mesmo como garantia,
pelo casal ou pelos conviventes (inciso V).
Ora, se a situação de bem de família não retira de seu titular a
possibilidade de aliená-lo, porque esse imóvel é, somente,
impenhorável, nada impede que seja o mesmo oferecido como
garantia hipotecária. Não seria justo, entretanto, que, favorecendo
esse mesmo titular, devedor hipotecário, não pudesse o credor
satisfazer-se de seu crédito, sobre o objeto da garantia ofertada.
Seja essa hipoteca constituída antes ou depois de transformar-se o
imóvel em moradia permanente do devedor hipotecário, não
importa; pois, por ela, existirá sempre um direito real, oponível
'erga omnes'” (“Bem de família”, 4a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1999, p. 181).
Acerca desse assunto, já houve pronunciamento do Tribunal de
Justiça de São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174799-90.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“Penhora. Imóvel dado em garantia hipotecária. Alegação de
impenhorabilidade por ser bem de família. A circunstância de se
cuidar de bem imóvel dado em garantia hipotecária pelo devedor
inviabiliza alegação de impenhorabilidade ao fundamento de se
tratar de bem de família. Recurso não provido” (AI no
2229241-40.2019.8.26.0000, de São Paulo, 21a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. ITAMAR GAINO, j. em 30.7.2020).
Ademais, de acordo com o § 3o do art. 835 do atual CPC, “na
execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em
garantia”.
2.2. Todavia, no caso em tela, o imóvel matriculado sob o no
237.845 do 11o CRI da Capital não foi dado em garantia do débito em discussão, objeto
da ação monitória no 1001012-65.2019.8.26.0002 e dos autos de cumprimento de
sentença no 0060425-23.2019.8.26.0100.
Infere-se do registro de matrícula R.13/237.845 que o agravado e
a sua esposa Carolina Izabel Marinho Schneider hipotecaram o referido imóvel a Eliana
Izabel Mitropoulos, “casada sob o regime de separação de bens” com o agravante, “para
garantia de dívida de R$ 374.000,00” (fl. 40).
Tal dívida está consubstanciada em “Escritura de Confissão de
Dívida com Garantia Hipotecária” no total de R$ 374.000,00, conforme se depreende
dos autos da execução no 1062221-32.2019.8.26.0100, em trâmite perante a 11a Vara
Cível do Foro Regional de Santo Amaro, ajuizada em 28.6.2019 pela esposa do
agravante, Eliana Izabel Mitropoulos, em face do agravado e de sua esposa Carolina
Izabel
Marinho
Schneider
(fls.
5/9
dos
autos
da
execução
no
1062221-32.2019.8.26.0100).
O presente cumprimento de sentença, por sua vez, tem origem na
ação monitória proposta em 14.1.2019, a qual está amparada por título distinto, ou seja,
por empréstimo efetivado por intermédio de transferência bancária no valor de R$
785.000,00 (fls. 2, 10 dos autos da monitória), figurando como autor o agravante e
como réu o agravado.
Logo, diversamente do afirmado pelo agravante (fl. 6), a ação em
exame não se encontra garantida pelo bem imóvel por ele mencionado.
Nada impede, contudo, que o produto da alienação do ventilado
imóvel nos autos da execução no 1062221-32.2019.8.26.0100 seja utilizado para o
pagamento de ambas as dívidas.
Aliás, a exequente, esposa do agravante, postulou, nos autos do
processo executivo, a adjudicação do aventado imóvel, tendo ressaltado que “a
diferença entre o saldo devedor e o valor da avaliação a ser realizada” “seja destinada ao
pagamento parcial do débito em cobrança nos autos do processo no
0060425-23.2019.8.26.0100”
(fl.
142
dos
autos
da
execução
no
1062221-32.2019.8.26.0100).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174799-90.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Note-se que o imóvel, inicialmente, foi avaliado por perito
contratado pelos credores em R$ 2.220.000,00, estando o processo, atualmente, na fase
de avaliação por perito nomeado pelo juízo da ação executiva (fl. 177 dos autos da
execução no 1062221-32.2019.8.26.0100).
2.3. Por outro lado, a circunstância de o imóvel ter sido ofertado
pelo agravado em garantia de dívida diversa, à esposa do agravante, não importa em
renúncia à proteção da impenhorabilidade no tocante à dívida em questão.
A esse respeito, já houve manifestações do Tribunal de Justiça de
São Paulo:
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão de
origem que indeferiu a penhora sobre imóvel que é bem de
família. Inconformismo. Não acolhimento. O agravante não é o
beneficiário das hipotecas existentes no imóvel e, por essa razão,
não pode invocar a exceção do art. 3o, V, da Lei n. 8.009/90, a seu
favor. O fato de o imóvel familiar ter sido dado em garantia a
terceiros não implica em renúncia à proteção da impenhorabilidade para outras dívidas
(...)”
(AI
no
2113939-60.2019.8.26.0000, de São Paulo, 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial, v.u., Rel. Des. GRAVA BRAZIL, j. em
30.8.2019) (grifo não original).
“Agravo de instrumento. Bem de família. Impenhorabilidade,
ainda que o imóvel tenha sido dado em garantia de outra dívida.
Tal fato só implica renúncia com relação a tal débito, e não a
qualquer dívida. Com efeito, o fato de os agravados terem dado o
imóvel em hipoteca ao Banco do Brasil S.A. para garantia de
cédula rural pignoratícia e hipotecária não torna o bem
penhorável em face de qualquer dívida. Em tal hipótese, o bem
perde a impenhorabilidade somente diante de débito que ensejou
a renúncia, e não frente a qualquer dívida da entidade familiar.
Precedentes desta Corte e do C. STJ. Decisão mantida. Recurso
improvido” (AI no 2053406-38.2019.8.26.0000, de São Paulo, 38a
Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. EDUARDO
SIQUEIRA, j. em 29.5.2019).
3. Incabível a aplicação da pena por litigância de má-fé ao
agravado, pleiteada pelo agravante (fl. 9).
A aplicação da pena instrumental por litigância de má-fé só é
possível se ficar evidenciado o dolo processual da parte, colimando a obtenção dos
intentos estabelecidos no art. 80 do atual CPC.
Apreciando o art. 17 do CPC de 1973, correspondente ao art. 80
do atual CPC, ARRUDA ALVIM, ARAKEN DE ASSIS e EDUARDO ARRUDA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174799-90.2020.8.26.0000 -Voto no
6
ALVIM esclarecem que:
“(...) A prática, pelo litigante, de um dos atos previstos no rol
taxativo do presente artigo deve ser resultado de dolo. A
condenação em multa independe do resultado da demanda. Deve
restar comprovada a litigância de má-fé” (“Comentários ao
código de processo civil”, 2a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2012, p. 115).
Na mesma esteira deliberou o Tribunal de Justiça de São Paulo:
“(...) A configuração da má-fé exige vontade inequívoca de
praticar os atos previstos na norma disposta no art. 80, do CPC,
os quais não se observam no presente caso (...)” (Ap no
0007748-61.2014.8.26.0659, de Vinhedo, 30a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. LINO MACHADO, j. em 1.9.2020).
Na espécie, não ficou atestado o intuito malicioso do agravado, já
que, como já exposto, não tendo o imóvel sido dado em garantia ao débito em
discussão, não estava ele impedido de alegar a sua impenhorabilidade sob o argumento
de se cuidar de bem de família.
Pondere-se que as condutas tipificadas nos incisos I a VII do art.
80 do atual CPC devem ser interpretadas com cautela, para que o rigor excessivo na
aplicação das sanções legais não culmine por inviabilizar o verdadeiro acesso à justiça.
4. Nessas condições, nego provimento ao agravo contraposto,
mantendo a decisão impugnada (fls. 37/38), ainda que por fundamentação diversa.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator